Tribunal: TJES
Processo: 5000492-38.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000492-38.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: RODRIGO MOSCHEM CARRETTA
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000492-38.2021.8.08.0044

RECORRENTE:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO:

RODRIGO MOSCHEM CARRETTA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO. RECURSO IMPROCEDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

Relatório

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c danos morais e materiais ajuizada por
RODRIGO MOSCHEM CARRETTA
em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Em síntese, a parte autora alega que é beneficiário do plano de saúde coletivo da sua empresa, Pousada Moschem & Caretta Ltda, que em 03/05/2021 ao sentir fortes dores se dirigiu ao Hospital, onde descobriu que estava acometido por apendicite aguda e precisava passar por cirurgia urgente, mas foi deparado com a informação que seu plano estava suspenso/inativo, mesmo estando com as mensalidades em dia.

Ato contínuo, precisou realizar a cirurgia pelo SUS, visto que a requerida alegou a sua exclusão por inadimplemento, mas, após a cirurgia a empresa alegou equívoco e que o plano teria sido reativado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“
Posto isso,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,
resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condeno o requerido ao pagamento do valor de de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada requerente, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento.
”

Irresignada com a sentença de procedência proferida no ID 2940237, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, pela nulidade da sentença de piso, defendendo que não foi fundamentada e nem observou as provas juntadas pelo requerido.

Alega, também, que o contrato do recorrido é acessório ao principal da empresa que é sócio-administrador, à vista disso, quando o contrato principal é suspenso/extinto/bloqueado, os acessórios também são.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Em sede de preliminar o recorrente pleiteia a anulação da sentença por ausência de fundamentação, entretanto, não há o que se falar em nulidade da sentença visto que a sentença proferida, mesmo que sucinta, encontra-se acompanhada das razões que levaram o magistrado singular a formar sua convicção, sendo a fundamentação do julgado objurgado baseado nos documentos trazidos ao processo.

Nesta perspectiva:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
Apelação cível. Pedido de concessão da justiça gratuita. Deferimento na sentença. Ausência de interesse, neste ponto. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Afastada. Magistrado que expôs de forma clara as razões pelas quais extinguiu o feito. Indeferimento da inicial por razões não encartadas nos
arts. 319
,
320
e
321 do código de processo civil
. Exordial que preenche os requisitos dos preditos dispositivos legais. Inépcia não configurada. Inaplicabilidade,
in casu
, da teoria da causa madura. Sentença anulada. Recurso conhecido, em parte, e provido. Retorno dos autos à origem para retomada do regular processamento do feito.
(TJAL; AC 0700295-92.2021.8.02.0045; Murici; Rel. Des. Orlando Rocha Filho; DJAL 25/07/2022; Pág. 153).

Ultrapassada a preliminar, adentro ao mérito.

O recorrente alega e colaciona aos autos que o plano foi suspenso por débito atrasado referente ao mês de janeiro de 2021, e comprova a notificação da referida inadimplência ao devedor (IDs 2940233 e 2940234).

Todavia, o recorrido trouxe aos autos a fatura de abril de 2021 (ID 2940210), onde consta a declaração da recorrente “que não há débitos anteriores ao período de abril de 2021”, sendo assim, entendo que certo julgou o Juízo
a quo
, dado que com a expressa declaração de inexistência de débito o recorrido ficou “isento” de qualquer ônus anterior.

Ocorre, ainda, que por se tratar de relação de consumo, o ônus da prova é da parte ré, ora recorrente, e sendo a declaração da fatura de abril referente apenas a um contrato acessório, caberia ao recorrente ter trazido aos autos esta informação, demonstrando qual é a fatura vinculada ao débito pendente de janeiro de 2021, mas não o fez.

No mesmo sentido, o recorrente preferiu se abster de se posicionar sobre a fatura que consta a declaração de inexistência de débito, o que ratifica o posicionamento correto do Juízo de piso.

Quanto à insurgência sobre a aplicação de danos morais, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.